Tribunal: TJPA
Processo: 0811332-03.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811332-03.2019.8.14.0000
PACIENTE: BRUNO RIBEIRO TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS: ART. 33,
CAPUT
,

DA LEI Nº 11.343/06 (LEI DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS).

1.ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.

NÃO CONHECIMENTO.
O PRESENTE REMÉDIO HEROICO CONSTITUCIONAL É DE RITO CÉLERE E DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO SE PRESTA AO REVOLVIMENTO DE PROVAS, UMA VEZ QUE DEMANDARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA, O QUE É VEDADO LEGALMENTE. O REMÉDIO CONSTITUCIONAL DE
HABEAS CORPUS
NÃO SE PRESTA A SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.

2.FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTODIA CAUTELAR DO PACIENTE.
NÃO OCORRÊNCIA.
O JUÍZO COATOR FUNDAMENTOU DEVIDAMENTE A DECISÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA

DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, BEM COMO A OBSERVÂNCIA DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88, NO QUE CONCERNE A FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES.

3.ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO RÉU/PACIENTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE.

4. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
NÃO OCORRÊNCIA.
PROCESSO TRANSCORRE EM SUA MARCHA PROCESSUAL NORMAL, JÁ TENDO INCLUSIVE SIDO RECEBIDA A DENÚNCIA, APRESENTADA A DEFESA TÉCNICA DO PACIENTE E DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 30 DE JANEIRO DE 2020. OBSERVÂNCIA NO DISPOSTO DO ART. 5º, INCISO LXXVIII, DA CF/88 NO QUE CONCERNE A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. O EXCESSO DE PRAZO NÃO RESULTA DA SOMA ARITMÉTICA DOS PRAZOS, MAS SIM DE UMA ANÁLISE REALIZADA SOB A LUZ DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

5-ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento e

denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 03 (três) dias do mês de

fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador(a) Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA,

03

de fevereiro de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0811332-03.2019.814.0000

IMPETRANTE (S):
DANIEL DOS SANTOS (OAB/PA – 11.790)

PACIENTE:
BRUNO RIBEIRO TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA
:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em favor de
BRUNO RIBEIRO TEIXEIRA
, sob o fundamento de que vem sofrendo violenta coação em sua liberdade por ato ilegal e abusivo da autoridade inquinada coatora.

Consta na impetração que o Paciente teve lavrado contra sua pessoas, na data de 28 de outubro de 2019, auto de prisão em flagrante delito

pela autoridade policial da 10ª Seccional da Pedreira, Belém/PA, sob a acusação de prática delitiva prevista no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Ressalta que três policiais militares em ronda no bairro do Telégrafo, avistaram o Paciente em atitude suspeita e após revistarem-no, encontraram no cós de sua bermuda três pequenos embrulhos de substância entorpecente semelhante a pó de cocaína e a quantia de R$=74,00 (setenta e quatro reais).

Alega que a substância era para uso próprio e o dinheiro encontrado era da atividade de seu trabalho como mototaxista.

Os policiais relataram que o Paciente teria confessado que em sua residência havia mais 250g (duzentos e cinquenta gramas) da substância semelhante a pó de cocaína, além de outros objetos que foram apreendidos.

Alega que a balança que foi apreendida era para que o Paciente efetuasse a divisão da droga em pequenos pedaços para consumo próprio.

A autoridade judicial da Vara de Inquéritos Policiais negou o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente, pois estariam presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

Ressalta que a certidão juntada consta um procedimento arquivado e outro, onde o Paciente teve deferido a pena alternativa, com a prestação de serviços à comunidade e que o mesmo vem cumprindo religiosamente.

Aduz ainda que a prisão cautelar e medida excepcional, bem como de que o Paciente possui o ensino médio, residência fixa, ocupação lícita, pois trabalha como mototaxista, possui família que necessita de seu trabalho para mantença de sua família, não havendo motivo relevante para a manutenção de sua custodia cautelar.

Relata ainda, que a liberdade do Paciente não acarretará qualquer prejuízo “a aplicação penal”, pois continua morando no mesmo endereço com sua família e que não praticou o crime a si imputado.

Invoca a possibilidade de concessão de liminar em sede de
habeas corpus
quando presentes os requisitos para tal, como o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

Confirma que está preso desde a data de 28 de outubro de 2019 e a instrução processual se dará somente na data de
30 de janeiro de 2020,
estando preso há mais de 90 (noventa) dias.

Requereu ao final, concessão de liminar para revogação de sua prisão preventiva, com expedição de Alvará de Soltura em favor do Paciente e no mérito, a confirmação da ordem com a concessão da ordem se deferida for.

Na data de 27 de dezembro de 2019, os autos foram distribuídos em regime de plantão e coube a Desa Plantonista, Dra. DIRACY NUNES ALVES, não conhecer como matéria de plantão e determinar a redistribuição dos presentes autos (ID 2603538)

Vieram-me os autos para análise de liminar e prosseguimento do feito, sendo que na data de 08 de janeiro de 2020, indeferi
o pedido de liminar
,

sendo solicitadas informações à autoridade coatora e determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual. (ID 2613843)

Prestadas as informações
, pela autoridade inquinada coatora, na data de 01 de janeiro de 2020, através do Ofício nº 002/2020-GAB/2ªVC, esta informou que:

“(...)O paciente foi preso em flagrante delito na data de 20 de outubro de 2019, acusado da prática do crime de tráfico de drogas. O réu foi abordado e com ele encontraram três pequenos embrulhos de cocaína e a quantia de R$=74,00 (setenta e quatro reais). O réu teria admitido traficância e que havia mais entorpecentes em sua casa. Os policiais se dirigiram até a residência do réu e encontraram dentro de um guarda-roupas, uma pedra de cocaína, pesando mais de 250g, além de uma balança de precisão, uma máquina de cartão de crédito e um celular.

O Juízo plantonista, na data de 20/01/2019 homologou o flagrante e converteu em preventiva.

Denuncia apresentada em 19/11/2019.

Defesa preliminar apresentadas na data de 04/12/2019 onde foi requerida a concessão de liberdade provisória do réu e a mesma indeferida, sendo mantida sua prisão preventiva, sob a fundamentação da necessidade da conveniência da instrução processual e garantia da ordem pública.

Denuncia recebida em 16 de dezembro de 2019, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia
30 de janeiro de 2020 (...)”
(ID 2623722)

Nesta superior instância
, o Procurador de Justiça, Dr.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, na data de 20 de janeiro de 2020
, pelo conhecimento e no mérito pela

denegação da ordem. (ID 2643953)

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em favor de
BRUNO RIBEIRO TEIXEIRA
, sob o fundamento de constrangimento ilegal por ausência de justa causa e

falta de fundamentação na custódia cautelar do paciente, condições pessoais e excesso de prazo.

Passo à análise da tese levantada pela Defesa do Paciente.

1.ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.

O presente
mandamus
não se presta à análise de provas, uma vez que o Impetrante alega que o delito objeto da ação penal é para apuração de crime de tráfico de drogas, o que ensejaria o revolvimento de provas, o que é inviável e inadmissível na via estreita do presente
writ,
uma vez que demandaria dilação probatória, o que é vedado legalmente, pois o remédio constitucional não se presta a sucedâneo de recurso próprio.

É o entendimento do STJ, conforme jurisprudência colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CABIMENTO. ANÁLISE SOBRE A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO DELITO QUE NÃO PODE SER FEITA NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 2. A denúncia oferecida em desfavor do Agravante apresenta os elementos para a tipificação do crime em tese, demonstra o envolvimento do Acusado com o fato delituoso - consta da peça acusatória que o Denunciado mantinha, juntamente com os demais Corréus, uma sociedade oculta para a realização do crime de parcelamento/loteamento irregular do solo -, permitindo-lhe, sem nenhuma dificuldade, ter ciência da conduta ilícita que lhe foi imputada, de modo a garantir o livre exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Para reconhecer que não haveria prova da materialidade e indícios de autoria, seria necessário, inevitavelmente, o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, que é impróprio nesta via.
Dessa forma, não se pode impedir o Estado, antecipadamente, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos - o que constitui hipótese de extrema excepcionalidade, não evidenciada na espécie. É prematuro, pois, determinar desde já o trancamento do processo-crime. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 533.740/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).
Negritei

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência:

EMENTA: HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM COM RELAÇÃO AOS ARGUMENTOS FÁTICOS APROFUNDADOS E COM RELAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – VIA ESTREITA INADEQUADA – CONHECIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA APARENTE TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – CONSTATAÇÃO DE JUSTA CAUSA – DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – MEDIDA EXCEPCIONAL DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NÃO RECONHECIDA – CONDUTA APARENTEMENTE TÍPICA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA– UNANIMIDADE.
1. Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do artigo 155, §4º, IV, do CPB. 2. Pleito de trancamento processual sob alegação de insignificância e atipicidade material da conduta. 3. Não conhecimento da presente ordem nas alegações que que visam imergir em contexto fático aprofundado, bem como a incidência do princípio da insignificância, ante a impossibilidade de revolvimento probatório na presente via estreita, dados seus limites de cognição, sumário e célere.
4. No mérito, não se verifica ser o caso excepcional de trancamento da ação penal, posto que a denúncia preenche todos os requisitos inerentes ao art. 41 do CPP. 5. Da leitura da exordial acusatória (id. 2544953), infere-se que a mesma descreve a conduta da paciente, apontando de

modo circunstanciado a sua suposta participação no evento delitivo, acocorando-se em provas materiais e testemunhais, preenchendo, portanto, os requisitos constantes no art. 41 do CPP. 6. Por fim, presente, igualmente, justa causa, pois, ao final da inicial, arrola o MPE 05 (cinco) testemunhas, sem contar os documentos de materialidade que compõe a peça inquisitiva. 7. Portanto, não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado nesta via estreita, tendo em vista a higidez da denúncia ofertada, presença de justa causa e a aparente tipicidade da conduta que ora se apura nos autos de origem. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS e em DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Nobre. (2642636, 2642636, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-16). Negritei

Logo, não conheço da tese levantada pelo Impetrante quanto ao pedido de falta de justa causa para a ação penal.

2.FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTODIA CAUTELAR DO PACIENTE.

A tese levantada pela Defesa do Paciente, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada pelo Juízo Coator está devidamente fundamentada nos requisitos dos artigos 312, do CPP.

Nos termos da decisão emanada da autoridade inquinada coatora, a mesma

fundamentou a decisão ora impugnada ao mencionar a necessidade de segregação cautelar do paciente em razão da garantia da ordem pública e na instrução processual, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312, do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

Este também é o entendimento do STJ,
in verbis
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
AMEAÇA PRATICADA EM AMBIENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO (DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA)
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2.
No caso, as decisões anteriores destacaram a periculosidade do paciente, mencionando que ele, empunhando uma faca, teria ameaçado de morte a vítima (sua própria mãe), bem ainda que iria atear fogo na residência. Além disso, o acusado teria descumprindo medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima. Prisão devidamente justificada para proteção da integridade física da vítima
. Precedentes do STJ. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC 464.837/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018). Grifei.

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme aresto colacionado:

EMENTA: Criminal. Habeas Corpus. Crimes: Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico; Resistência e Desacato. Não Realização da Audiência de Custódia – Mera Irregularidade -
Flagrante convertido em prisão preventiva – Decisão - Fundamento Idôneo – Paciente que responde a outros processos criminais –
Condições pessoais – Irrelevância, quando presentes os requisitos da prisão preventiva (Súmula nº 08 do TJE/PA) – Medidas Cautelares – Inadequação em virtude da gravidade do Crime, somados as condições pessoais do agente – Inteligência do art. 282, II do Código de Processo Penal. Ordem Denegada. Unânime. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE, conhecer em parte do writ, e, na parte conhecida DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Relator. (2445343, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-11-11, Publicado em 2019-11-13)Negritei

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, com fundamento da garantia da ordem pública e para conveniência da instrução processual.

Por conseguinte, a argüição defensiva de ausência falta de fundamentação para manutenção da prisão cautelar do Paciente, não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

3.ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, não merece ser acolhido, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de sua liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras

medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018).

Negritei e grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Logo, não acolho a pretensão alegada pelo Impetrante.

4. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.

Adianto
prima facie
que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada em relação ao excesso de prazo.

Não prospera tais alegações como se mostrará a seguir.

O Juízo Coator informa que o Paciente foi preso na data de 20 de outubro de 2019 e encontra-se custodiado preventivamente até a presente data, havendo o recebimento de denúncia, apresentação de defesa técnica já tendo sido marcada a audiência de instrução e julgamento para o dia
30 de janeiro de 2020.

Entende-se que os prazos processuais não são absolutos, dada a particularidade de cada processo.

No presente caso, depreende-se que a marcha processual segue seu transcurso normal sem que haja embaraço por parte do Estado Juiz ou mesmo da defesa do Paciente.

Como já dito alhures, já existe audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 30 de janeiro de 2020, podendo-se assim, considerar que está sendo observado o princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88, não havendo por conseguinte, o alegado excesso de prazo.

O STJ tem posicionamento acerca do excesso de prazo, conforme jurisprudência colacionada:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E ARMA. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. HISTÓRICO CRIMINAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL.SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO NÃO CONFIGURADO.PARTICULARIDADES DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.
2. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a segregação do paciente encontra-se devidamente justificada com base no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento, especialmente da ordem pública, haja vista o fundado risco de reiteração criminosa e as circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos (modus operandi).
3. Caso de roubo majorado, em que o paciente, mediante emprego de arma de fogo e juntamente com outros seis agentes, entre eles um menor e a gerente da instituição bancária, subtraiu desta a vultosa quantia de R$ 214.210,85, além de uma pistola calibre .40, com 13 cartuchos intactos, fazendo as vítimas reféns, sob a mira de arma de fogo, deixando-as trancadas e evadindo-se em seguida. 4. Além do mais, a custódia também se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta registros de antecedentes criminais (reincidente), razão pela qual o Juiz sentenciante, inclusive, agravou a pena na segunda fase dosimétrica, tudo a revelar que o caso em comento não se trata de fato isolado em sua vida. 5. Tais circunstâncias evidenciam a ousadia e maior periculosidade do paciente, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar-se o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.
6. Os prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, ou seja, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva, tão somente pela sua soma aritmética. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário
.7. Na espécie, as particularidades do caso e o fato de tratar-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crime dotado de especial gravidade - roubo duplamente majorado -, praticado por 7 (sete) agentes, com procuradores diferentes, são circunstâncias que certamente exigem que se utilize maior tempo até se chegar à solução final da causa.8. Assim, ainda que, isoladamente, algum dos atos judiciais eventualmente tenha tido solução retardada, forçoso reconhecer que o conjunto dos atos praticados denotam a regular tramitação do feito, não havendo notícias recentes de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação das fases processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional, que se aproxima à conclusão, uma vez que os autos encontram-se conclusos com Desembargador Relator.9. Habeas corpus não conhecido, com recomendação ao Tribunal de origem para que imprima celeridade no julgamento do recurso de Apelação.(HC 451.766/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018).

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
da fundamentação da decisão que segregou a liberdade do ora paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem aritmética.

Colacionamos ainda jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE
RECURSO APROPRIADO.TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E LESÃO CORPORAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE VÁRIAS CARTAS PRECATÓRIAS. RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Segundo entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.
3. Hipótese em que, os crimes de homicídio qualificado e lesão corporal foram supostamente cometidos pelo paciente em 14/7/2017 e a denúncia recebida em 25/8/2017. Em 2/10/2017 foi apresentada resposta à acusação e indeferido pedido de revogação da custódia preventiva. Na data de 8/11/2017 foi realizada audiência de instrução e julgamento e houve a expedição de carta precatória para ouvida da vítima e de uma testemunha de acusação. Em 12/4/2018 foi novamente indeferido o pedido de liberdade provisória, em 16/4/2018 uma das precatórias retornou ao juízo deprecante cumprida positivamente e, diante do não cumprimento integral da outra, foi determinada a expedição de uma nova carta precatória em 26/6/2018 para ouvida da vítima e da testemunha faltante.
4. Embora o paciente esteja cautelarmente segregado há aproximadamente um ano e meio, o processo segue seu trâmite regular, uma vez consideradas as peculiaridades da causa, principalmente diante da necessidade de expedição de várias cartas precatórias para a ouvida de vítimas e testemunhas. Destarte, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia provisória
.5. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito e na comprovada reiteração delitiva, é fundamento idôneo para justificar o encarceramento cautelar, tendo como fim o resguardo da ordem pública. Precedentes.6. In casu, observa-se que a custódia provisória cautelar foi decretada, em decisão suficientemente motivada, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva e os antecedentes registrados pelo paciente, que evidenciam sua periculosidade ao meio social. Segundo se verifica, o paciente é acusado de ter desferido golpes de faca em sua companheira e agredido a filha da vítima, que tentava impedir o delito. O crime teria sido motivado por desconfianças do paciente de que estaria sendo traído pela vítima.7. "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013).8. Habeas corpus não conhecido.(HC 464.804/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018).
Negritei.

É o entendimento de nossa Corte Pátria:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06, (TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO), C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA COM CAUSA DE AUMENTO POR ASSOCIAÇÃO ARMADA)

1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. DEMORA RAZOÁVEL JUSTIFICADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO, POIS TRATA-SE DE AÇÃO PENAL COMPLEXA, COM PLURALIDADE DE RÉUS, EM NÚMERO DE 08 (OITO) COM ADVOGADOS DISTINTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PACIENTE SE ENCONTRA PRESO PREVENTIVAMENTE ACUSADO DE CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343, C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP. ACUSADO DE SER O LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE MESMO CUMPRINDO PENA NO CRRPP II EM SANTA IZABEL/PA MANTINHA CONTATO TELEFÔNICO COM OS OUTROS DENUNCIADOS E EXERCIA O PODER DE VIDA E MORTE DE SEUS DESAFETOS. APURAÇÃO DE VÁRIOS CRIMES ATRIBUIDOS AO PACIENTE E AOS OUTROS DENUNCIADOS, COMO HOMICÍDIOS, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇAO PARA O TRÁFICO, ENTRE OUTROS DELITOS.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO VISTO QUE eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso

concreto, de modo a evitar uma demora abusiva e injustificada na prestação jurisdicional.
2 -

ORDEM CONHECIDA E

DENEGADA.

A C Ó R D Ã O Vistos etc. .. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade, pelo CONHECIMENTO do mandamus e pela

DENEGAÇÃO da ordem, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões da 1ª Turma de Direito Penal, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de 2019.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 25 de março de 2019.

Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora (1523370, 1523370, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-03-25, Publicado em 2019-03-27)
Negritei

Alie-se ainda ao fato de que em parecer ministerial, a douta Procuradora de Justiça do Ministério Público, Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, se manifesta em parecer seguinte:

“(...)
In casu,
depreende-se dos autos que, o paciente foi preso em flagrante no dia 20.10.2019, sendo convertida sua prisão em preventiva no mesmo dia. A denúncia foi oferecida no dia 19/11/2019, sendo determinada a notificação do Paciente em 21/11/2019, sendo cumprido o mandado em 30/11/2019. No dia 04/12/2020 foi apresentada Alegações preliminares. Denúncia recebida em 16/12/2019, oportunidade em que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 30/01/2020.

Denota-se, portanto, que o processo está seguindo o trâmite regular, não se vislumbrando desídia da autoridade impetrada na condução do feito. Ao contrário, apurou-se que já há data estipulada para o início da instrução criminal, vez que, em decisão do recebimento da denúncia, foi também designada audiência de instrução e julgamento para o dia 30/12/2020, ocasião em que será realizada a oitiva das testemunhas de acusação e de defesa, bem como o interrogatório do Paciente, restando superado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para início da instrução criminal(...)”
(ID 2643953)

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento

e
pela
denegação da ordem de
habeas corpus
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente, assim como a impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto
.

Belém, 04/02/2020